Tribunal: TJMT
Processo: 1014107-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
RAI n° 1014107.54.2020.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por OTAVIO BEHLING (id.62727496), contra decisão de (ID no.50372996) que indeferiu a liminar.
Alega o agravante que, ocorreu um equívoco quando fez o condicionamento do levantamento ao trânsito em julgado, eis que a situação fere frontalmente a legalidade, dado que está passando por cima da finalidade da ação de consignação em pagamento.
Ressalta-se que ‘os requisitos autorizadores para deferimento da tutela antecipada estão perfeitamente presentes, mormente considerando que não há qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação para a requerida, vez que o requerente oferta em garantia um imóvel de sua propriedade, Matrícula 8.932, Lote no 105, 266,20 ha, localizado na Estrada Ivani, Km 15,5, município de Santa Carmem/MT, avaliado em R$ 8.058.600,00 (oito milhões e cinquenta e oito mil e seiscentos reais) (Ids. 24639508, 24639514), valor esse mais de 8 vezes superior ao valor consignado.
Afirma estar evidenciado a existência do periculum in mora inverso, que nada mais é do que a verificação dos danos e prejuízos incalculáveis ao requerente que diante da falta de recurso para o plantio terá que tentar financiamentos a juros extremamente altos, aumentando os seus custos de produção em mais de 30% (trinta por cento), sem contar todos os prejuízos que já teve em razão do não recebimento da soja vendida para a C. Valle, tendo que, tomar mais dinheiro emprestado para conseguir honrar os seus compromissos.
Argumenta ainda que, ‘para justificar o perigo da demora é o fato de que o juízo de primeiro grau, por um equívoco, não julgou os embargos de declaração aviados pela C. Valle na ação de consignação em pagamento e, que vale ressaltar que a C. Valle inclusive já se manifestou nos autos da Consignação em Pagamento para que o mesmo fossem julgados (Ids. 34422237 e 34977863) e foi totalmente ignorado pelo juízo de primeiro grau, que já intimou as partes para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação, ignorando as petições da C. Valle, o que poderá acarretar a nulidade e retorno dos autos ao primeiro grau, procrastinando ainda mais o trânsito em julgado.’.
Aduz por fim, que não pode o requerente ficar no paciente aguardo do trânsito em julgado de sentença para ter o seu direito garantido, com a conhecida mora que o sistema recursal pátrio impõe aos jurisdicionados, ainda mais nesse caso, que o juízo de primeiro grau está cometendo equívocos que certamente irão procrastinar o fim do processo, sem experimentar, como já o faz, sérios prejuízos.
Requer uma providência imediata e efetiva no sentido de reconsiderar a decisão de indeferimento da tutela antecipada, determinando a imediata liberação do valor incontroverso depositado em juízo em favor do requerente Otavio Behling, haja vista que resta totalmente incontroverso que o valor consignado nos autos pertence a Otávio Behling e para ele deverá ser levantado.
Subsidiariamente, reitera-se, a oferta em garantia ao Juízo, do imóvel de sua propriedade, Matrícula 8.932, Lote no 105, 266,20 ha, localizado na Estrada Ivani, Km 15,5, município de Santa Carmem/MT, avaliado em R$ 8.058.600,00 (oito milhões e cinquenta e oito mil e seiscentos reais), conforme cópia do laudo de avaliação e matrícula já anexados (Ids. 24639508, 24639514), para evitar quaisquer prejuízos futuros a qualquer uma das partes.
É a síntese do relatório.
Decido.
Malgrado os argumentos trazidos pelo agravante, não se visualiza, nesta quadra, qualquer mudança na situação fática que possa modificar a fundamentação explanada no “decisum” de ID no.50372996; nem mesmo o risco de dano irreversível, já que o próprio MM. Juízo bem asseverou, transcrevo:
“(...)Do levantamento do valor.
Percebido, portanto, sem a necessidade de maiores elucubrações, que o pleito consignatório foi apresentado com a oferta de um valor insuficiente a cobrir toda a dívida, ainda mais por conta da mora nitidamente caracterizada.
A parte requerente deixou escapar a oportunidade, conferida pelo art. 545 do CPC, para realizar o depósito complementar, que lhe permitiria fazer extinguir a dívida, diante do questionamento suscitado pela parte credora Otávio Behling e acolhido pelo juízo.
Tendo a oferta sido inferior, a primeira consequência é a liberação parcial da devedora, no tocante à parte incontroversa, em razão do que, a respeito deste ponto, procede o pedido, ficando o réu Otávio Behling autorizado a levantar o depósito, depois de transitada em julgado a sentença, na forma do art. 545, § 1o, do CPC.
Por outro lado, em virtude da insuficiência da oferta, ele faz jus ao recebimento da diferença pretendida, nos termos retro estipulados.
Por fim, naturalmente recai sobre a parte requerente a responsabilidade integral pelos encargos de sucumbência, ante a incidência do princípio da causalidade, quando, na realidade, não havia dúvida plausível a quem era devido o pagamento, conforme os próprios termos desta sentença deixaram claro. Deu causa à pseudo celeuma, de certo modo laborando para obter uma vantagem em estratégica consignatória que não se revelou condizente. (...)”.
Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão perseguida é a reanálise de toda matéria arguida na via recursal, para a concessão da liminar, a fim de ser liberação o valor incontroverso depositado em juízo; no entanto, mantenho a decisão anterior em todos os seus termos, diante da ausência de novos elementos para infirmar o posicionamento adotado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado, para manter incólume a decisão anterior; por conseguinte, determinando o prosseguimento regular do feito.
Dessa forma, aguardem-se o julgamento do recurso.
Intimem-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator